Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cabimento. Cumprimento de sentença. Recorribilidade das decisões. Agravo de instrumento. Na forma da Súmula 7 da Turma de Uniformização: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
3 – Execução. Penhora. Veículo gravado com alienação fiduciária em garantia. Não obstante os direitos aquisitivos sobre bens gravados com cláusula de alienação fiduciária em garantia sejam penhoráveis, é necessário examinar a utilidade da providência, pois há preferência legal, em caso de alienação judicial do bem, deve ser respeitada, de modo que somente o eventual saldo positivo poderá ser aproveitado pelo exequente. O agravante não demonstrou que a medida pleiteada é proveitosa nem demonstrou a ausência de bens livres, para contrição judicial, na ordem de preferência do art. 835 do CPC.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F